Tribunal: TJPA
Processo: 0095316-88.2015.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0095316-88.2015.8.14.0021

APELANTE: LOJAS RIACHUELO SA

APELADO: JOSE NOGUEIRA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0095316-88.2015.8.14.0021

APELANTE:
LOJAS RIACHUELO SA

Advogados do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-S, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

APELADO:
JOSE NOGUEIRA DE FREITAS

Advogados do(a) APELANTE: JULIANA MARIA FERNANDEZ MILEO MARTINS - PA8255-A, ANA MARIA FERNANDEZ MILEO - PA4596-A, FRANCISCO SAVIO FERNANDEZ MILEO - PA7303-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por LOJAS RIACHUELO S/A contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais c/c declaração de inexistência de débito, proposta por consumidora que teve seu nome negativado por suposto débito de R$ 116,91, derivado de cartão de crédito não solicitado.

2.

A sentença de origem declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a retirada da restrição e condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Discute-se:

·

Se houve falha na prestação do serviço por parte da ré;

·

Se a inscrição indevida gera, por si só, dano moral indenizável;

·

Se o valor fixado a título de compensação por dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A negativação indevida do nome do consumidor constitui conduta ilícita e caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, diante da responsabilidade objetiva do fornecedor.

5.

A alegação de fraude por terceiro não exime a responsabilidade da fornecedora, que deve adotar medidas eficazes de segurança na concessão de crédito. O risco da atividade empresarial não pode ser transferido ao consumidor.

6.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a negativação indevida configura
dano moral
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova do prejuízo, pois o abalo decorre da própria restrição indevida de crédito, afetando a honra objetiva do consumidor.

7.

Contudo, quanto ao
quantum indenizatório, embora seja cabível a reparação, o valor de R$ 8.000,00 fixado pelo juízo a quo mostra-se excessivo diante das peculiaridades do caso (baixo valor do débito, ausência de maiores consequências financeiras comprovadas, e a pronta retirada da restrição), recomendando-se a redução para R$ 5.000,00, valor mais compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

O arbitramento deve buscar equilíbrio entre a função compensatória e pedagógica da indenização, sem gerar enriquecimento indevido ou punição desproporcional ao fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

·

A negativação indevida do nome do consumidor configura dano moral
in re ipsa
, ensejando reparação independentemente de prova do prejuízo.

·

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, não sendo afastada pela alegação de fraude praticada por terceiro, dado o risco inerente à atividade de concessão de crédito.

·

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
:

·

Código de Defesa do Consumidor
: arts. 6º, VI, 14, 42

·

Código Civil
: arts. 186, 927, 944

·

CPC
: art. 373, II

Jurisprudência citada
:

·

STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 23/10/2023

·

TJ-MG, Apelação Cível 5001048-36.2021.8.13.0453, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 25/10/2023

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de
Apelação Cível
interpostos por
LOJAS RIACHUELO S/A,
objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Iagarapé-Açú, que julgou procedente o pedido da parte autora.

Aduziu a parte autora, na peça inicial, que recebeu cartão de crédito supostamente emitido pela demandada sem solicitação, e que, ao consultar sua conta junto à Caixa Econômica Federal, constatou que seu nome havia sido inscrito em cadastro de inadimplentes em razão de débito que afirma desconhecer, no valor de R$ 116,91. Requereu, assim, a declaração de inexistência do débito, a retirada definitiva da negativação e a indenização por danos morais, postulada no valor de R$ 50.000,00.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 26417156) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Determinou, ainda, a condenação do réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Em seguida, a ré interpôs embargos de declaração (ID 26417157, os quais foram rejeitados, conforme decisão de ID 26417161.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID 26417162). Nas razões recursais, alega, em síntese, que:
não houve conduta ilícita de sua parte, pois teria sido identificada fraude praticada por terceiros, após procedimento interno de apuração, com divergência de dados cadastrais;
diante disso, não haveria negativação indevida imputável à recorrente, razão pela qual seria indevida a condenação por dano moral, por ausência de ato ilícito, culpa ou dolo; subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório, com observância dos critérios de proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa (art. 944 do CC). Quanto aos juros, pugna para que o termo inicial seja o arbitramento e, subsidiariamente, a citação, alegando inaplicabilidade da Súmula 54/STJ por se tratar de responsabilidade contratual.

Por fim, requer, caso mantida condenação, que os honorários sucumbenciais sejam fixados em patamar mínimo, ante a alegada simplicidade da demanda, além de pleitear o reconhecimento de sucumbência mínima em favor da recorrente, na hipótese de eventual improcedência do pedido moral.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais; alternativamente, a minoração do valor indenizatório e ajustes quanto ao termo inicial dos juros e à verba honorária.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões em petição de ID 26417267. Em resumo, rechaçou os argumentos da apelante e reafirmou os termos da inicial.

É o breve relatório
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recolhido, conforme documento de ID 26417265.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em

primeiro grau que julgou procedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise a seguir dos pedidos feitos pela apelante para reforma da sentença de mérito.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

O art. 186 do Código Civil estabelece da seguinte forma:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão da inclusão do nome do apelado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que gerou consequências graves à vítima, visto a restrição do crédito.

Lembro que tal fato é incontestável, pois foi devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos, consoante documento de ID 26417119, pg. 2.

Além disso, é uníssono o entendimento jurisprudencial de que a negativação indevida configura, por si só, violação à honra objetiva do consumidor, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando-se a prova do efetivo abalo, por decorrer do próprio fato ilícito. Trata-se de consequência natural da indevida restrição creditícia, que atinge a reputação econômica do indivíduo e o expõe a constrangimentos perante o mercado.

A alegação de eventual fraude perpetrada por terceiro não afasta a responsabilidade da fornecedora, que responde objetivamente pelos riscos inerentes à atividade que explora, sobretudo quando se trata de contratação e gerenciamento de crédito, cabendo-lhe adotar mecanismos eficazes de conferência e segurança, não podendo transferir ao consumidor o ônus do risco do negócio.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA . CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME . DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1 . Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n . 7/STJ. 3. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS . "IN RE IPSA". PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. - O simples fato de ter ocorrido a negativação indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito lhe ocasiona o dano moral "in re ipsa", conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça - No tocante à fixação da indenização, deve o Magistrado sempre ter em mente que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro, e quando da sua fixação, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 50010483620218130453, Relator.: Des .(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 25/10/2023, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2023)

O ato por si só causa o dano e coloca a vítima em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o
arbitrium boni viri
do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, o ato ilícito praticado pela ré incontestável, sendo, inclusive, confessado que a inclusão do nome da autora se deu em razão de erro de seu funcionário. Aliás, a retirada se deu somente após o término do período de defeso, ocasionando, assim, grandes prejuízos financeiros à autora, já que não aferiu renda no período e tampouco podia exercer sua atividade laboral.

Dessa forma, deve a demandada responder pelos danos causados à demandante.

Por fim, lembro que a inércia quanto à solução do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, imposta pelo juízo de piso, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), é desproporcional ao dano sofrido e não se mostra razoável.

Isto posto, entendo que deve ser reformada a sentença de mérito, a fim de melhor se adequar ao caso concreto, de maneira que reduzo o valor compensatório arbitrado na origem de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
apenas para minorar o dano moral à importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mantendo incólume os demais termos da sentença guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026